Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c/c compensação por dano moral. Débito pago em atraso. Inscrição devida no cadastro de inadimplentes. Cobrança reiterada da dívida. Equívoco na plataforma Serasa Limpa Nome. Ausência de responsabilidade da apelante. Dano moral não configurado.